Tribunal: TJES
Processo: 5004665-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004665-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDILENE BARBOSA MARTINS
AGRAVADO: ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
EDILENE BARBOSA MARTINS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2680281, p. 02/04) proferida pelo
Juízo 2ª Vara Cível de Vila Velha
,

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pela Recorrente em face de
ANDERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência vindicada pela Recorrente
.

A Recorrente narra que “
em 24 de Novembro de 2017 efetuou a venda do veículo automotor, marca Peugeot 206, modelo SW14 PRES FX (passageiro), placa MQX 5774-ES, cor prata, à gasolina, RENAVAM n. 896267695, ao Agravado. Assinando o CRLV e entregando-o ao mesmo para que celebrasse a transferência do referido veículo
”.

Assevera que “
após estar em posse do veículo, o comprador desapareceu, ficando inadimplente acerca das parcelas mensais e esquivando-se das suas responsabilidades contratuais e administrativas, como efetuar a transferência do veículo e se responsabilizar pelas infrações cometidas. Evitando a Autora, e ignorando suas obrigações. Passando ao decorrer do tempo, chegaram à residência da Autora diversas multas de trânsito. Diante de tais fatos, e, tendo em vista descobrir a localidade de sua oficina, a Autora resolveu perscrutar por conta própria, se dirigindo juntamente com seu advogado no endereço do Requerido, onde firmou um contrato retroativo de compra e venda de veículo com o Agravado, assumindo a compra na data supramencionada, inclusive suas consequências administrativas, civis e criminais. Conforme o Contrato em anexo
”.

Pontua que “
apesar da adesão a esse contrato particular, a Requerente continuou a receber diversas multas em sua residência. Só para se ter uma ideia, a Autora ostenta, atualmente, mais de 100 (cem) pontos em seu prontuário junto ao DETRAN/ES, mesmo não exercendo mais o seu direito de dirigir há aproximadamente 04 (quatro) anos. Recebida a inicial, os autos foram conclusos para análise do pedido de liminar, todavia, nada obstante o quadro probatório, até então alcançado, o magistrado, processante do feito, proferiu decisão interlocutória, referente ao pedido de liminar, indeferindo-o
”.

Alega, em síntese, que “
o documento de transferência do veículo foi assinado pela Agravante, e entregue ao Agravado para celebrar a transferência. O que não foi feito por culpa exclusiva do mesmo. Deixando de juntar ao processo comprovações dessas alegações por não estar em sua posse o referido documento. Entretanto, apesar disso, a Autora comprovou no contrato em anexo a data efetiva da entrega do veículo, e anexou mais de 20 multas recebidas em seu nome, comprovando claramente o indevido prejuízo que vem sofrendo ao longo dos anos
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, “
para obrigar o Agravado a realizar a transferência IMEDIATA do veículo, além de assumir a responsabilidade das INÚMERAS multas de trânsito cometidas após a celebração da entrega do bem, com a reforma da decisão recorrida, concedendo a tutela antecipada a Agravante, eis que presentes os requisitos estabelecidos em LEI, bem como a vasta jurisprudência deste Egrégio Tribunal
”, e, ainda, que “
seja oficiado o DETRAN-ES, para que se abstenham de responsabilizar a Requerente pelas multas e débitos contraídos após 24 de Novembro de 2017, data da transmissão, referentes ao veículo supracitado
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 2785186), indeferindo o efeito ativo.

Despicienda a intimação do Recorrido para fins de Contraminuta, porquanto ainda não triangularizada a relação processual.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 2785186), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer a colação o seguinte trecho da Decisão recorrida, que bem sintetiza as peculiaridades da causa,
in litteris:

“
DECISÃO

A liminar que se requer na inicial ora recebida (ID13926438), não pode ser atendida.

E isso porque:

(1) a autora não comprovou que tenha adotado, junto à repartição de trânsito, as providências que da tal “venda” decorrem,

(2) tampouco demonstrou que adotou aquelas outras, previstas no art.134 da mesma Lei 9.503/97;

(3) em consulta ao site do Detran-ES, é possível verificar que, ao tempo da venda (setembro de 2021, segundo documento acostado à inicial), já existiam inúmeras “multas” decorrentes de infrações de trânsito, as quais, segundo o inciso VIII do art. 124 daquela mesma Lei, deveriam ser obrigatoriamente quitadas quando da venda do veículo;

(4) a autora não se comportou, quando da venda, de forma diligente, com as cautelas e a prudência que se espera em tais situações, porquanto não foram acostados à inicial quaisquer outros documentos que, em casos tais, são gerados nessas situações, como por exemplo cópia do recibo de transferência assinado por ela e pelo comprador, com firmas reconhecidas em cartório (documento essencial para a transferência do veículo junto ao Detran).

Em outras palavras: quando da “venda” do veículo, autora não cumpriu as obrigações legais que lhe eram (e ainda são...) impostas pela Lei, que decorrem da sua condição de “proprietária de veículo automotor”, donde inexistir, relativamente à pretensão liminar, o pressuposto do
fumus boni iuris.

Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar.”

Com efeito, não se pode olvidar que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

A teor da regra inserta no
artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro
, “
n
o caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”. E o seu
parágrafo único
preceitua que “
o comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran
”.

Desta feita, à luz do explicitado regramento legal, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em precedente da
Primeira Seção
, assenta a compreensão de que
constitui dever da parte alienante
comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação, sendo tal responsabilidade afastada apenas em relação aos débitos tributários
,
in litteris:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PUIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ.

1.
Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9/4/2019.

2.

Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
"
(AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019.

3.

A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"
.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no PUIL n. 1.556/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 17/6/2020)

In casu
, a Recorrente admite que não procedeu, a tempo e modo, a comunicação da alegada venda do veículo ao Recorrido, motivo pelo qual não se faz possível, no atual cenário da demanda, determinar a expedição de ofício ao Detran/ES para transferência das penalidades decorrentes das infrações de trânsito cometidas posteriormente à referida alienação.

Em relação à postulação de que o Recorrido seja compelido a proceder tal transferência junto àquela Autarquia Estadual, melhor sorte não assiste à Recorrente.

Na hipótese dos autos, não se faz possível reconhecer, em sede de cognição sumária, que o veículo fora efetivamente vendido ao Recorrido, pois, a despeito de a Recorrente ter apresentado o “
Contrato Particular de Venda e Compra de Veículo Automotor Usado
” (id. 2680278, p. 01/03), nota-se que tal documento não conta com o reconhecimento de firma das partes, não havendo outro elemento de prova que corrobore, sem o prévio exercício do contraditório pelo Recorrido, a ocorrência da aduzida alienação pretérita.

Frise-se, neste particular, que a Recorrente aduz na Petição Inicial de origem que o veículo fora vendido por R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vista e o restante em 08 (oito) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Embora a Recorrente tenha afirmado que recebeu apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em decorrência do referido negócio, não se pode afirmar, por meio do extrato inserido no id. 2680278 (p. 04), que tal montante se refere efetivamente a alienação objeto da lide, pois, além de o extrato referir-se à conta de titularidade de terceiro (Sr. FLAVIO PEREIRA DE SOUZA), não há nenhuma identificação de que a TED do mencionado montante foi proveniente de conta do Recorrido.

Além disso, não passou desapercebida a circunstância de que a própria Recorrente afirma que, anos depois da alienação, veio a formalizar o aludido contrato na medida em que o Recorrido não havia procedido a transferência do veículo junto ao Órgão Competente. Deste modo, se a Recorrente logrou êxito em encontrar o Recorrido e formalizar tal contrato, poderia, de igual modo, ter emitido novo documento do veículo ou até mesmo se dirigido junto ao Detran/ES com o Recorrido para regularizar a explicitada situação.

Frente ao aludido cenário, não se pretende, por certo, dizer que a alienação não ocorreu nos moldes informados pela Recorrente. Todavia, revela-se por demais prematuro, na embrionária fase do feito de origem, conferir plausibilidade ao que aduzido pela Recorrente, de modo que a demanda exige maiores esclarecimentos por meio da oportuna dilação probatória.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo, nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se a Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Despicienda a intimação do Recorrido, eis que ainda não triangularizada a relação processual.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

RELATOR

(Documento datado e assinado digitalmente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante enfatizado, a Recorrente não realizou, no momento oportuno, a comunicação junto ao DETRAN/ES da alegada venda do veículo ao Recorrido, de modo que não se faz possível ordenar liminarmente a transferência das penalidades das infrações de trânsito ocorridas após a suposta alienação em comento.

Ademais, sequer existem seguros elementos que evidenciem, na fase embrionária do feito de origem, que a Recorrente efetivamente vendeu o veículo em questão ao Recorrido, sendo indispensável a instauração de profícua dilação probatória quanto ao alegado fato.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN/ES PELA VENDEDORA. MULTAS DE TRÂNSITOS. INFRAÇÕES POSTERIORES À VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA VENDA DO VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.
De acordo com o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, “
n
o caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”. E o seu parágrafo único preceitua que “
o comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran
”.

III.
À luz do explicitado regramento legal, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente da Primeira Seção, assenta a compreensão de que constitui dever da parte alienante comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação, sendo tal responsabilidade afastada apenas em relação aos débitos tributários (STJ - AgInt no PUIL n. 1.556/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 17/6/2020).

IV.

In casu
, a Recorrente admite que não procedeu, a tempo e modo, a comunicação da alegada venda do veículo ao Recorrido, motivo pelo qual não se faz possível, no atual cenário da demanda, determinar a expedição de ofício ao Detran/ES para transferência das penalidades decorrentes das infrações de trânsito cometidas posteriormente à referida alienação.

V.
Na hipótese dos autos, não se faz possível reconhecer, em sede de cognição sumária, que o veículo fora efetivamente vendido ao Recorrido, pois, a despeito de a Recorrente ter apresentado o “
Contrato Particular de Venda e Compra de Veículo Automotor Usado
” (id. 2680278, p. 01/03), nota-se que tal documento não conta com o reconhecimento de firma das partes, não havendo outro elemento de prova que corrobore, sem o prévio exercício do contraditório pelo Recorrido, a ocorrência da aduzida alienação pretérita. Ademais, subsistem outros aspectos que infirmam a plausibilidade do alegado fato, de modo que a demanda exige maiores esclarecimentos acerca da aduzida venda por meio da oportuna dilação probatória.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.